Tribunal: TJDFT
Processo: 0035667-87.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUÍZO DE REEXAME. ARTIGO 1.040, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA PENAL. APLICABILIDADE. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIADE DE CUMULAÇÃO. ENTENDIMENTO REVISTO. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO.
1. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento sob a sistemática repetitiva (art. 1.036 do CPC/2015). Publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior (art. 1.040, II do CPC/2015).
2. A questão devolvida para reexame, conforme art. 1.040, II do CPC/2015, diz respeito à possibilidade de percepção cumulativa da multa prevista em cláusula penal com indenização por lucros cessantes. Trata-se de matéria afetada para julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática de recurso repetitivo, restando fixada a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970).
3. Este Colegiado, no julgamento dos embargos infringentes, havia concluído pela possibilidade de cumulação da multa contratual moratória com indenização por lucros cessantes, ante o reconhecimento de que teriam natureza distinta. O entendimento adotado, todavia, contraria a nova orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça que definiu não ser possível essa cumulação.
4. Diante da necessidade de alinhamento do julgamento, na forma do art. 1.040, II do CPC/2015, ao entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, a conclusão anteriormente adotada deve ser revista para, nos limites da devolução da matéria em embargos infringentes, manter o acórdão proferido em apelação que, por maioria, reconheceu a impossibilidade de cumulação, julgando improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes.
5. Recurso conhecido e desprovido.